Tribunal: CARF
Processo: 16707.001630/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.001630/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.778 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
COMPANHIA POTIGUAR DE GAS POTIGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 22/03/2006 a 31/12/2013
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE RECÍPROCA
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
A interessada distribui lucros aos seus sócios, e portanto, apesar de ser empresa
de economia mista e de prestar serviço público exclusiva do Estado em regime
de monopólio, por haver previsão de distribuição de lucro aos sócios no
Estatuto Social, não pode gozar da imunidade recíproca.
IRPJ. AVALIAÇÃO DO EMPREENDIMENTO PARA FINS DE DIREITO À
REDUÇÃO. COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE.
Não é competência da Receita Federal analisar se o empreendimento preenche
requisitos para ser considerado empreendimento de interesse prioritário para o
desenvolvimento da região nordeste. Assim não compete à Receita Federal
avaliar se a atividade exercida pela Recorrente se enquadra como indústria de
transformação, algo que deveria ter sido avaliado pela ADENE para a emissão
do Laudo Constitutivo. Cabe à Receita Federal, como órgão responsável pela
administração tributária no âmbito federal e através das autoridades
administrativas, o reconhecimento à redução do imposto. Mas, isso deve ser
feito com base no laudo do órgão competente do MI, no caso a ADENE, que
declara se o empreendimento satisfaz as condições estabelecidas para gozo do
favor fiscal, conforme o disposto nos arts. 59, 60 e 80 da Instrução Normativa
267/2002.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001630/2007-69
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 11-35.435 de 17 de novembro
de 2011, da 3a Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal de Natal que indeferiu pedido de
reconhecimento do direito à redução do IRPJ da contribuinte.
O pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ foi fundamentado no
art. 2o, inciso VI, alínea “e” do Decreto n° 4.213, de 26/04/2002 para AMPLIAÇÃO da atividade
incentivada de “Produção de gás natural (odorização, pressurização, escoamento, transporte,
redução, filtragem e distribuição)” com base no Laudo Constitutivo n° 0269/2006 (fls. 03/05),
enquadrado no setor prioritário de Indústria de Transformação - Derivados de Petróleo.
No Despacho Decisório a autoridade administrativa indeferiu o pedido de
reconhecimento do direito à redução do IRPJ pelo fato da contribuinte não ter cumprido os
requisitos formais e materiais para a concessão do benefício. isto é, por não observar o preceito
legal contido no art. 14 da Lei n° 4.239/1963, que restringiu o incentivo fiscal apenas àquelas
empresas que já estavam operando na área de atuação da SUDENE no dia 12 de julho de 1963,
data em que foi publicada a Lei n° 4.239/1963.
Inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou:
- que a empresa fora constituída em 18/07/1994, sob a vigência da Lei n°
8.874 de 29 de abril de 1994, que estabeleceu o incentivo fiscal ora questionado:
“Art. 2o. Ficam restabelecidos a partir de 1o de janeiro de 1994, vigorando até o
exercício financeiro de 2001, os incentivos fiscais previstos no artigo 14 da Lei n°
4.239, de 27 de junho de 1963...”
- que a Medida Provisória n° 2.199-14, de 14/08/2001, extinguiu, em parte,
os incentivos fiscais estatuídos no artigo 14 da Lei n° 4.239 de 1963, exceção feita para os
empreendimentos, sob a égide desta lei, considerados em ato do Poder Executivo, “prioritários
para o desenvolvimento regional.”
- que o Decreto n° 4.213, de 26/04/2002, em aditamento ao Decreto n° 3.683,
de 06/12/2000, estabeleceu os setores da economia considerados prioritários para o
desenvolvimento regional, na área de atuação da extinta SUDENE, de que tratam os artigos 1°,
2° e 3° da M. P. n° 2.199-14/2001, dentre eles a atividade empreendida pela contribuinte;
- que a contribuinte preencheu todos os requisitos para o gozo do incentivo
de que trata o artigo 14, da Lei n° 4.239, de 27 de junho de 1963:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

a) Instalou empreendimento industrial na área de atuação da
SUDENE em 18 de julho de 1994, sob égide da Lei n° 8.874/94, que prorrogou a
vigência do artigo 14 da Lei n° 4.239/63;
b) em 26/04/2002, conforme Decreto n° 4.213/02, preencheu as
condições para manutenção do incentivo fiscal estatuído pelo artigo 14 da Lei n°
4.239 de 1963, com a redação dada pelo artigo 3° da M. P. n° 2.199/2001 —
atividade prioritária para o desenvolvimento regional, ou seja, “Indústria de
Transformação, Derivados de Petróleo - produção de gás natural (odorização,
pressurização, escoamento, transporte, redução, filtragem e distribuição)”.
- que a interpretação quanto a concessão de isenção – total ou parcial,
redução ou exclusão do crédito tributário, implica em interpretação literal do dispositivo legal
que a concede, consoante o estatuído no CTN, não podendo o intérprete aplicar interpretação
extensiva, como o fez a autoridade administrativa responsável pelo Despacho Decisório;
- que não cabe a intepretação de que a pessoa jurídica para gozo do incentivo
deveria estar em funcionamento na data da publicação da Lei n° 4.239/63;
- que também se equivoca a autoridade fiscal ao afirmar que o benefício da
isenção já havia sido revogado desde o dia 1o de janeiro de 1998 pela Lei n° 9.532/97, eis que o §
2o, artigo 3o da Lei n° 9.532/97 extinguiu o benefício do art. 14 da Lei n° 4.239/63 a partir de 1o
de janeiro de 2014:
§ 2o Os benefícios fiscais de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis,
de que tratam o art. 14 da Lei no 4.239, de 1963, e o art. 22 do Decreto-Lei no 756, de 11
de agosto de 1969, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à matéria, passam
a ser calculados segundo os seguintes percentuais:
I - 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o de janeiro de
1998 até 31 de dezembro de 2003;
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro
de 2008;
III - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o de janeiro de 2009
até 31 de dezembro de 2013.
§ 3o Ficam extintos, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2014, os benefícios fiscais de que trata este artigo. (grifos
acrescentados)
- que a Lei n° 4.239/63, não foi revogada, porém, derrogada — revogação
parcial, à teor da M. P. n° 2.199-14/2001. Houve uma exceção, consoante artigo 3° daquele
diploma legal, mantendo o incentivo fiscal para os empreendimentos considerados prioritários ao
desenvolvimento regional, existentes na área da SUDENE em 24/08/2001. Isto porque, os
percentuais de redução foram mantidos para estes empreendimentos, sem nenhuma outra
exigência;
- que decisão do STJ no REsp 552805/PE (T2, em 16/112004, DJ de 25.04.2005,
p. 285) embasariam o pedido formulado pela contribuinte;
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

- que a decisão do TRF da 5a Região, Apelação Cível 365003-PE, Apelante:
COPERGAS – Companhia Pernambucana de Gás), Relator - Des. Federal Edilson Nobre)
reconheceu que as operações de odorização, filtragem e redução de pressão, a que a apelante
submete o gás natural adquirido junto a PETROBRAS, antes da alienação ao consumidor,
encaixam-se na definição de industrialização do art. 46, parágrafo único, parte final, do Código
Tributário Nacional, visto que, assegurando ao produto necessárias e imprescindíveis condições
de segurança, implicam em aperfeiçoamento do mesmo;
- que a ADENE tem competência legal para aferir as condições estabelecidas no
ordenamento jurídico pertinente a concessão de beneficio isencional da extinta SUDENE;
- que a teor da legislação dos incentivos fiscais da SUDENE, a competência para
investigação e reconhecimento, através de Portaria, do direito a isenção ou redução de Imposto
de Renda sempre foi daquela extinta autarquia, nunca da Secretaria da Receita Federal;
O entendimento da 3a Turma da DRJ/REC foi que a Medida Provisória n° 2.199-
14, de 24 de agosto de 2001, com as alterações introduzidas pela Lei n° 11.196, de 21/11/2005,
limitou a concessão do beneficio fiscal somente a setores da economia considerados prioritários
para as áreas de atuação das extintas SUDENE e SUDAM. E a definição dos setores da economia
prioritários para o desenvolvimento regional foi o Decreto n° 4.213, de 26/04/2002.
De acordo com o citado decreto, foram listados como prioritários
empreendimentos nas áreas de atuação da extinta SUDENE, para fins dos benefícios de redução
do imposto de renda (art. 2o, do Decreto n° 4.213/2002), indústria de transformação,
compreendendo o grupo químicos (exclusive de explosivos) e petroquímicos, materiais plásticos,
inclusive produção de petróleo e seus derivados.
A DRJ entendeu que a atividade de produção de gás natural (odorização,
pressurização, escoamento, transporte, redução, filtragem e distribuição não podertia ser
considerada indústria de transformação e por isso não se enquadraria no art. 2o, inciso VI, alínea
“e” do Decreto 4.213, de 26/04/2002 e que portanto não se trataria de atividade prioritária para o
desenvolvimento regional, e por isso considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 25/01/2012 (e-fl. 141).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 17/02/2012 (e-fls. 144-207 onde alega:
- que para execução das suas atividades, a Recorrente adquire da PETROBRÁS o
gás natural e o submete a 3 (três) etapas básicas de processamento, antes de proceder com a sua
venda ao consumidor final:

I - ODORIZAÇÃO: por questões de segurança, o gás natural adquirido
pela Recorrente recebe a adição de substância chamada pelo nome de MERCAPITANO, o qual
lhe confere um odor característico, de modo que, qualquer vazamento possa ser fácil e
rapidamente identificado.
II - FILTRAGEM: o gás natural adquirido está ainda em estado “bruto”,
com grande quantidade de partículas sólidas e dispersas. Diante disso, a Recorrente
elabora o processo de FILTRAGEM, com vistas a retirar as partículas sólidas que ele
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

possa ser vendido ou consumido, isto porque, a presença dessas partículas sólidas podem
vir a danificar todo os equipamentos, motores, peças utilizados, e ainda, causar sérios
problemas de segurança, para as pessoas que operam tal maquinário.
III - REDUÇÃO DE PRESSÃO: quando o gás é adquirido, o mesmo
encontra-se com pressões muito elevadas. Essas pressões, se por um lado são
convenientes para o transporte do produto em gasodutos (tubulações], podem, por outro
lado, provocar danos aos equipamentos ou motores no momento de sua utilização, além
de riscos aos usuários. Assim, antes da entrega do gás, a Recorrente adota os
procedimentos necessários com vistas a reduzir a pressão do gás.
- que a Recorrente aperfeiçoa o gás natural para o seu consumo, enquadrando-se
como empresa industrial, nos termos do art. 46, parágrafo único do CTN c/c art. 4o , inciso II do
Decreto n° 4.544, de 26.12.2002.
- que a Recorrente na condição de estabelecimento INDUSTRIAL situado na
região NORDESTE, enquadrado no art. 5 inciso IV, Grupo 13 do Decreta n° 64.214, de
18.03.1969, elaborou projeto econômico visando obter a ISENÇÃO TOTAL do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e adicionais não-restituíveis perante a SUDENE;
- que após uma intensa fiscalização, a SUDENE emitiu a PORTARIA N° 151/00,
assegurando o direito ao incentivo de ISENÇÃO TOTAL até o dia 31/dezembro/2006, nos te-
mos do art. 13o da Lei n° 4.239, de 27.06.1963 c/c art. 1o da Lei n° 8.874, de 29.04.1994;
- que o incentivo estava se exaurindo em 04/dezembro/2006, e o Ministério da
Integração Nacional, reconhecendo que se tratava de um empreendimento prioritário ao
desenvolvimento regional, nos termos do art. 2o, incisos I e VI, alínea “e” do Decreto n° 4.213,
de
26.04.2002,
emitiu o Ofício n° 4866/2006/ADENE apresentando o LAUDO
CONSTITUTIVO N° 0269/2006. concedendo o incentivo fiscal de redução do IRPJ, nos termos
do art. 3o, § 2o da Lei n° 9.532, de 10.12.1997 c/c art. 2o da Medida Provisória n° 2.119-14, de
24.08.2001, nos seguintes termos:

- que o acórdão combatido entendeu que a atividade exercida pela Recorrente não
está abarcada pelo Decreto n° 4.213/2002 e que a produção e processamento do gás natural não
implicam em industrialização;
- alega em sede preliminar que o Supremo Tribunal Federal - STF vem
reconhecendo que as SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA prestadoras de serviços
específicos e exclusivos do Estado, fazem jus à IMUNIDADE RECÍPROCA nos termos do art.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

150, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal de 1988 c/c art. 9o, inciso IV, alínea “a” do
Código Tributário Nacional – CTN. Portanto, embora tenha pleiteado apenas uma REDUÇÃO
do Imposto sobre a sua Renda, o Supremo Tribunal Federal - STF vem assegurando-lhe o direito
à IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INTEGRAL, o que cai por terra qualquer intenção do Fisco no
sentido de exigir eventual crédito tributário relativo ao IRPJ.
- que protocolizou perante a Receita Federal do Brasil - RFB o seu pedido de
reconhecimento do incentivo fiscal de redução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ no
dia 30 de março de 2007. A RFB tinha o prazo de 120 dias para apreciar o pedido, ou seja, até 28
de julho de 2007. Como só tomou ciência da decisão em 27 de dezembro de 2007, deverá ser
aplicado os efeitos do art. 3o, §§ 1o, 2o e 6o do Decreto n° 4.213/2002 e portanto deveria ser no
mínimo homologado o direito ao incentivo até 27 de dezembro de 2007;
- que o art. 46, parágrafo único do CTN e o art. 4o , inciso II do Decreto n° 4.544,
de 26.12.2002 definem de forma clara e precisa o conceito de INDUSTRIALIZAÇÃO para fins
tributários e que portanto a atividade da Recorrente em APERFEIÇOAR O GÁS NATURAL
PARA O CONSUMO é uma forma de industrialização;
- que o processamento de gás natural, como sendo aperfeiçoamento para consumo
é uma forma de industrialização, conforme disposições contidas no art. 6o , inciso VI da Lei n°
9.478/97;
- que os empreendimentos de INFRAESTRUTURA DE GASODUTOS e/ou de
PRODUÇÃO DE GÁS são considerados prioritários para o desenvolvimento da região nordeste,
de acordo com o art; 2o, inciso I do Decreto n° 4.213/2002;
- que a atividade da Recorrente também se enquadraria nas disposições do art. 2o,
inciso VI, alínea “e”, do Decreto n° 4.213/2002;
Requer ao final o provimento do recurso com vistas a reconhecer o direito à
redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ oriundo do Laudo Constitutivo n°
0269/2006.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende os requisitos formais de admissibilidade e portanto
dele tomo conhecimento.
Preliminar
Imunidade tributária recíproca
A Recorrente alega, preliminarmente, que estaria acobertada por imunidade
tributária decorrente da imunidade recíproca, de que gozam os entes federados (art. 150, inciso
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

VI, alínea “a” da Constituição Federal) pelo fato de ser uma sociedade de economia mista que
presta serviços específicos e exclusivos de Estado.
Regra geral, as empresas de economia mista não gozam de imunidade recíproca
prevista na Constituição Federal pela inexistência de tal previsão no texto constitucional e
porque exercem atividade econômica, sendo-lhes vedada extensão de privilégios fiscais não
extensíveis às empresas privadas, nos termos do artigo 173, § 2o.
Contudo, o STF tem firmado entendimento que as empresas públicas, quando
prestadoras de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, em regime de
monopólio, são acobertadas pela imunidade recíproca prevista constitucionalmente. Primeiro,
por ser a atividade típica do Estado, e segundo, por ser prestada em regime de monopólio, o que
afastaria a “concorrência privilegiada” em relação a empresas do setor privado.
Como exemplos de reconhecimento de imunidade recíproca que gozam as
empresas públicas citam-se as Empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos – Correios e a
Empresa Brasileira de Infraestrurura Aeroportuária – Infraero.
Há que se ressaltar, entretanto, que o STF estabeleceu um condicionante para o
gozo da imunidade recíproca constitucional, qual seja, que a empresa pública não tenha objetivo
de lucro, como assentado nas decisões abaixo:
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE
DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS DE SAÚDE. 1. A saúde é direito fundamental
de todos e dever do Estado (arts. 6o e 196 da Constituição Federal). Dever que é
cumprido por meio de ações e serviços que, em face de sua prestação pelo Estado
mesmo, se definem como de natureza pública (art. 197 da Lei das leis). 2 . A prestação
de ações e serviços de saúde por sociedades de economia mista corresponde à própria
atuação do Estado, desde que a empresa estatal não tenha por finalidade a
obtenção de lucro. 3. As sociedades de economia mista prestadoras de ações e
serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade
tributária prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 3.
Recurso extraordinário a que se dá provimento, com repercussão geral. RE no
580.264/RS. (grifei)
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. AUTARQUIA.
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
ÁGUA
E
ESGOTAMENTO.
ATIVIDADE
REMUNERADA POR CONTRAPRESTAÇÃO. APLICABILIDADE. ART, 150, §3o
DA CONSTITUIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Definem
o alcance da imunidade tributária recíproca sua vocação para servir como salvaguarda
do pacto federativo, para evitar pressões políticas entre entes federados ou para
desonerar atividades desprovidas de presunção de riqueza. 2. É aplicável a
imunidade tributária recíproca às autarquias e empresas públicas que
prestem inequívoco serviço público, desde que, entre outros requisitos
constitucionais e legais não distribuam lucros ou resultados direta ou
indiretamente a particulares, ou tenham por objetivo principal conceder
acréscimo patrimonial ao poder público (ausência de capacidade contributiva) e
não desempenhem atividade econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às
empresas privadas (livre iniciativa e concorrência). 3. O Serviço Autônomo de Água e
Esgoto é imune à tributação por impostos (art. 150, VI, a e §§ 2o e 3o da Constituição).
A cobrança de tarifas, isoladamente considerada, não altera a conclusão. Agravo
regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento. Agravo Regimental no RE no
399.307/MG. (grifei)
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA
(ART. 150, VI, A DA CONSTITUIÇÃO). IMÓVEL UTILIZADO PARA SEDIAR
CONDUTOS
DE
TRANSPORTE
DE
PETRÓLEO,
COMBUSTÍVEIS
OU
DERIVADOS. OPERAÇÃO PELA PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS.
MONOPÓLIO
DA
UNIÃO.
INAPLICABILIDADE
DA
SALVAGUARDA
CONSTITUCIONAL. 1. Recurso extraordinário interposto de acórdão que considerou
tributável propriedade imóvel utilizada pela Petrobrás para a instalação e operação de
condutos de transporte de seus produtos. Alegada imunidade tributária recíproca, na
medida em que a empresa agravante desempenha atividade sujeita a monopólio. 2. É
irrelevante para definição da aplicabilidade da imunidade tributária recíproca a
circunstância de a atividade desempenhada estar ou não sujeita a monopólio estatal. O
alcance da salvaguarda constitucional pressupõe o exame (i) da caracterização
econômica da atividade (lucrativa ou não), (ii) do risco à concorrência e à livre
iniciativa e (iii) de riscos ao pacto federativo pela pressão política ou econômica. 3. A
imunidade tributária recíproca não se aplica à Petrobrás, pois: 3.1. Trata-se de sociedade
de economia mista destinada à exploração econômica em benefício de seus
acionistas, pessoas de direito público e privado, e a salvaguarda não se
presta a proteger aumento patrimonial dissociado de interesse público
primário; 3.2. A Petrobrás visa a distribuição de lucros, e, portanto, tem capacidade
contributiva para participar do apoio econômico aos entes federados; 3.3. A tributação
de atividade econômica lucrativa não implica risco ao pacto federativo. Agravo
regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento. Agravo Regimental no RE no
285.716/SP. (grifei)
Compulsando os autos verifico que foi juntada à e-fl. 7 a Ata da Assembléia Geral
de constituição da Recorrente, ocorrida em 18 de julho de 1994, da qual participaram os seus
acionistas: o Estado do Rio Grande do Norte, a empresa Petrobrás Distribuidora S/A, a empresa
EIT – Empresa Industrial Técnica S/A e a empresa Gasindustrial Participações Ltda, nas pessoas
dos seus respectivos representantes/procuradores. Verifica-se, portanto, que a sociedade foi
constituída por um ente federado (o Estado do Rio Grande do Norte) e por empresas de
economia mista e privadas.
Consta no art. 3o do Estatuto Social, que a empresa tem por objeto social a
exclusividade dos serviços públicos locais de distribuição de gás no território estadual, o que
denota que possui o monopólio da atividade no estado do Rio Grande do Norte.
O Capítulo IX do Estatuto Social determina como será destinado o resultado,
sendo que no art. 29 asseguram-se aos acionistas o recebimento de dividendo mínimo obrigatório
de 25% do resultado líquido do exercício:
Art. 29. É assegurado aos acionistas a percepção do dividendo mínimo obrigatório de
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado, nos termos de fim de cada
exercício.
Parágrafo 1o. A Assembléia estabelece a destinação do lucro líquido remanescente.
Parágrafo 2o. O Conselho de Administração pode declarar dividendos intermediários, á
conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anula
ou semestral.
Parágrafo 3o. É facultado á SOCIEDADE o levantamento de balanços semestrais ou em
períodos menores, e, havendo lucro em tais balanços e no balanço anual, pode haver
distribuição de dividendos, observadas aas disposições da lei, por deliberação prévbia
da Assembléia Geral.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

Parágrafo 4o. Compensam-se os dividendos semestrais e intermediários que tenham sido
declarados no exercício.
Parágrafo 50. Os dividendos atribuídos aos acionistas são corrigidos monetariamente
pelo mesmo índice que corrigir as demonstrações financeiras. Os dividendos normais
anuais são corrigidos diariamente a partir do encerramento do exercício e os
intermediários a partir da data. de sua declaração ate o dia do efetivo recebimento pelo
acionista.
A questão da imunidade recíproca a empresas publicas e de economia mista que
distribuem o resultado aos seus acionistas já foi discutida no CARF como se verifica na ementa
do julgado abaixo:
SOCIEDADE
DE
ECONOMIA
MISTA.
IMUNIDADE
RECÍPROCA.
INOCORRÊNCIA. Se o objeto social da companhia alcança outras atividades para além
da prestação de serviço público, e pessoas físicas e pessoas jurídicas privadas podem
participar de seu capital, com direito a dividendos, o reconhecimento da imunidade
representaria privilégio fiscal não extensivo às pessoas jurídicas do setor privado.
(Acórdão 1101-001.241 da 1a Câmara/1a Turma Ordinária, Sessão de 04 de fevereiro de
2015).
Verifica-se que a Recorrente distribui lucros aos seus sócios, e portanto, apesar de
ser empresa de economia mista e de prestar serviço público exclusiva do Estado em regime de
monopólio, por haver previsão de distribuição de lucro aos sócios no Estatuto Social, não pode
gozar da imunidade recíproca.
Assim não reconheço a imunidade tributária arguida.
Mérito
Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se em duas questões: i) o empreendimento
da Recorrente pode ser considerada prioritário, nos termos do art. 2o do Decreto n° 4.213 de 26
de abril de 2002, para fazer jus ao benefício de redução da redução do imposto de renda com
base no lucro da exploração nos termos do art. 1o da Medida Provisória n° 2.199-14; ii) qual a
competência da ADENE e da RFB no reconhecimento do benefício da redução do imposto de
renda?
A Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, foi criada pela Medida
Provisória n° 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, Foi vinculada ao extinto Ministério da
Integração Nacional, e tinha como objetivos implementar políticas e viabilizar instrumentos de
desenvolvimento do Nordeste.
De acordo com o art. 15 da MP n° 2.156-5, as competências da ADENE eram as
seguintes:
Art. 15. São competências da adene:
I - propor e coordenar a implantação do Plano de Desenvolvimento do Nordeste, sob
supervisão do Ministério da Integração Nacional;
II - gerir o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste;
III - aprovar projetos a serem executados no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste;
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

IV - autorizar contratação e liberar recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste,
mediante proposição do agente operador;
V - auditar e avaliar os resultados da aplicação dos recursos do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste;
VI - implementar estudos e pesquisas destinados à identificação de potencialidades e
vulnerabilidades sócio-econômicas e ambientais e propor estratégias e ações
compatíveis com o espaço regional;
VII - fortalecer as estruturas produtivas da região, a partir da mobilização do seu
potencial;
VIII - promover ações voltadas ao desenvolvimento social na região;
IX - estruturar e implementar redes de informações em apoio às atividades produtivas;
X - promover a cooperação técnica, tecnológica e financeira com organismos nacionais
ou internacionais, voltada à integração e ao desenvolvimento regional; XI - elaborar
estudos de viabilidade de projetos de integração e de desenvolvimento regional;
XII - implementar programas de capacitação gerencial, de formação e qualificação de
recursos humanos adequados ao mercado regional;
XIII - realizar estudos de ordenamento e gestão territoriais e avaliar impactos das ações
de integração e de desenvolvimento na região, especialmente do ponto de vista
ambiental; e
XIV - verificar a adequabilidade dos projetos à política de desenvolvimento regional.
(grifei)
Entendo, portanto, que competia à ADENE analisar se o empreendimento
atenderia os requisitos legais para ser considerado prioritário para o desenvolvimento da região
nordeste, e assim ter direito ao benefício da redução do imposto de renda de que tratam os arts.
1o, 2o e 3o da Medida Provisória 2.199-14, de 24 de agosto de 2001.
Compulsando os autos constata-se que a ADENE emitiu o Ofício n°
4866/2006/ADENE (e-fl. 3) informando ter emitido o Laudo Constitutivo 0269/2006 no qual
informa que a Recorrente atendeu aos requisitos necessários às condições previstas na legislação
para a concessão do benefício fiscal.
O Laudo Constitutivo 0269/2006 explicita o incentivo fiscal objeto do Laudo
Constitutivo, que é a redução do Imposto de Renda e adicionais não restituíveis e informa qual a
fundamentação legal. Confira-se:
5 — Incentivo Fiscal objeto do Laudo Constitutivo: Redução do Imposto sobre a Renda
e adicionais não restituiveis;
6 — Fundamentação legal para o reconhecimento do direito: art. 14, da Lei n° 4.239, de
27 de junho de 1963, com as alterações introduzidas pelo § 2°, Incisos 1,11 e III, do art.
3° da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 2° da Medida Provisória n°2.199-
14, de 24 de agosto de 200I;
O Laudo também explicitou a condição atendida, o setor prioritário considerado e
a atividade objeto da redução, que foi identificado como a produção de gás natural (odorização,
pressurização, escoamento, transporte, redução, filtragem e distribuição):
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

7 - Condição atendida: existência de empreendimento industrial em operação na Area
de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste — SUDENE;
8 - Setor prioritário considerado: Indústria de Transformação - Derivados de
Petróleo conforme art.r, Inciso VI - alinea "e" do Decreto n° 4.213, de 26 de abril
de 2002;
9 – Atividade objeto da redução: Produção de gás natural (odorização,
pressurização, escoamento, transporte, redução, filtragem e distribuição)
Por fim, o Laudo determina as condições para a manutenção do benefício:
I - Fica a empresa beneficiária acima referida ciente de que, enquanto perdurar a
vigência da redução do Imposto de Renda objeto deste Laudo Constitutivo, deverá
atender as seguintes obrigações:
1 - cumprimento da legislação trabalhista e social e das normas de proteção e controle
do meio ambiente (art: 14, inciso II, da Lei n° 6.938/81 e art. 3° do Decreto n°
94.075/87);
2 - apresentação anual da declaração de rendimentos, indicando o valor da redução
correspondente a cada exercício, observadas as normas em vigor sobre a matéria (art.9°,
do Decreto n° 64.214/69);
3 – proibição de distribuição aos sócios ou acionistas do valor do imposto que deixar de
ser pago em virtude da redução, sob pena de perda do incentivo e da obrigação de
recolher, com relação à importância distribuída, o imposto que a empresa tiver deixado
de pagar, sem prejuízo da incidência do imposto sobre o lucro distribuído ci o
rendimento e das penalidades cabíveis (art.19, §§ 3° e 5°, do Decreto-lei n° 1.598/77);
4 - constituição de reserva de capital corn o valor resultante da redução, a qual somente
poderá ser utilizada para absorção de prejuízo ou aumento de capital social (art. 19, § 3
0 do Decreto-lei no 1.598/77);
5 – obrigação de aplicar o valor da redução em atividade diretamente ligada à produção,
na área de atuação da extinta SUDENE (art. 9o, § 2°, do Decreto n° 64. 214/69);
Entendo, portanto, que a ADENE avaliou, no âmbito de sua competência, se o
empreendimento atendia os requisitos para usufuir dos benefícios de redução do imposto de
renda, que ao final deveria reverter para atividade de produção na área de atuação da extinta
SUDENE.
Não é competência da Receita Federal analisar se o empreendimento preenche
requisitos para ser considerado empreendimento de interesse prioritário para o desenvolvimento
da região. Assim não compete à Receita Federal avaliar se a atividade exercida pela Recorrente
se enquadra como indústria de transformação, algo que deveria ter sido avaliado pela ADENE
para a emissão do Laudo Constitutivo.
Evidendetemente que cabe à Receita Federal, como órgão responsável pela
administração tributária no âmbito federal e através das autoridades administrativas, o
reconhecimento à redução do imposto. Mas, isso deve ser feito com base no laudo do órgão
competente do MI, no caso a ADENE, que declara que o empreendimento satisfaz as condições
estabelecidas para gozo do favor fiscal, conforme o disposto nos arts. 59, 60 e 80 da Instrução
Normativa 267/2002, abaixo reproduzidos (lembrando que MI é Ministério da Integração):
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

IN 267/2002:
[...]
Reconhecimento do direito à redução do imposto
Art. 59. O reconhecimento do direito aos incentivos de redução de que trata este
Capítulo será submetido ao disposto nos arts. 60 e 61, obedecidas as demais normas
vigentes sobre a matéria.
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com laudo expedido
pelo MI.(grifei)
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias contados
da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-
á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, a partir da data
de expiração do prazo.
Art. 61. Fica aprovado o formulário “Pedido de Reconhecimento do Direito à Redução
do IRPJ”, constante do Anexo Único desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. A SRF disponibilizará, no endereço
[...]
Art. 80. As pessoas jurídicas titulares de empreendimentos enquadrados em setores da
economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento
regional, na área de atuação da extinta Sudene, que usufruíram até 31 de dezembro de
2000 do benefício extinto na forma do art. 79, poderão pleitear o benefício de que trata
o art. 78, ficando o reconhecimento submetido ao disposto nos arts. 60 e 61.
1o A fruição do benefício fiscal dar-se-á a partir da data em que a pessoa jurídica
apresentar ao órgão competente do MI requerimento solicitando a declaração de que
satisfaz as condições estabelecidas para gozo do favor fiscal. (grifei)
§ 2o As pessoas jurídicas deverão pleitear reconhecimento do direito à redução à SRF,
cujo pedido será instruído com a declaração de que trata o § 1o, observado o disposto
nos §§ 1o a 8o do art. 61.
Por derradeiro, cabe salientar que a própria Receita Federal considerou como
prioritário o empreendimento da Recorrente nos processos administrativos 16707.006072/2004-
85 (e-fls. 243-245) e 10469-727834/2012-64 (e-fls. 261-263) reconhecendo o direito à redução
do imposto de renda e adicionais calculados com base no lucro da exploração o mesmo
empreendimento (trata-se do mesmo empreendimento aqui analisado, mas naqueles processos
referem-se a ampliação e modernização, respectivamente).
Por todo o acima exposto voto em rejeitar a preliminar arguida de direito à
imunidade recíproca a entes federados, prevista na Constituição, e no mérito, voto em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito da Recorrente à redução do imposto
de renda com base no lucro da exploração nos termos do art. 1o da Medida Provisória n° 2.199-
14.
É como voto
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.778 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001630/2007-69

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital